Tribunal: TJDFT
Processo: 0737749-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737749-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PINTO FREITAS AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M.F.S. ora autora/agravante, devidamente representada por sua genitora, M.F.P.F. em face de decisão proferida em ação de conhecimento que tramita na Vara Cível do Guará, ajuizada em desfavor da ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, ora requerida/agravada, nos seguintes termos: “M.F.S., representada por sua mãe, M.F.P.F., exercitou direito de ação perante este Juízo em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido em sede de tutela provisória de urgência com vistas a obter, já liminarmente, “condenar [sic] a ré a autorizar e custear, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o aparelho CPAP CPAP S10 FIXO COM UMIDIFICADOR RESMED, 1 MASCARA ORONASAL QUATTRO AIR P RESMED e TRAQUEIA SLIM LINE, nos exatos termos solicitados pelo Médico Otorrinolaringologista que a acompanha Dr João Vitor Bizinoto Caetano, CRM DF 29887 e nos termos do orçamento em anexo de sua fisioterapeuta respiratória Izabel Cordeiro Correa, CREFITO 294718-F” (ID: 170724599, item VI, subitem b, pp. 22-23). Em rápida síntese, na causa de pedir a parte autora narra ser beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que a acomete (apneia severa), foi-lhe prescrito o uso de aparelho em terapêutica ("CPAP"), com recusa expressa da ré, fundamentada na ausência em rol editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos do ID: 170724620 a ID: 170735783. Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. Cadastre-se a intervenção do Ministério Público, pois a parte autora é menor impúbere. Em relação à gratuidade de justiça pleiteada inicialmente pela parte autora verifiquei, mediante cognição sumária e análise superficial da documentação apresentada e do resultado das pesquisas realizadas, que atualmente não há elementos de convicção desfavoráveis à concessão do pleito gracioso, o qual, porém, poderá constituir objeto de eventual impugnação, ou de ulterior reapreciação judicial. Cadastre-se na autuação. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015), mediante indissociável concurso. Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo alegado em juízo, haja vista que não se trata de pretensão ao fornecimento de órtese ou prótese relacionada a ato cirúrgico, senão ao uso portátil e prolongado -- não obstante o caráter urgente de que se reveste a pretensão deduzida em juízo. O fornecimento de aparelho de apoio respiratório do tipo “CPAP” pode ser obtido sem nenhum ônus diretamente na rede pública (via SESA-DF ou SUS), bastando o cumprimento do respectivo protocolo administrativo. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, a questão jurídica nuclear, relativamente à obrigatoriedade de o plano de saúde privado fornecer o aparelho de apoio respiratório do tipo “CPAP”, somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão-paradigma: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE.SUL AMÉRICA. CDC. INCIDÊNCIA NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO STJ. PACIENTE PORTADORA DE APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO. FORNECIMENTO DE “APARELHO CPAP” PARA USO CONTÍNUO E EXTRA-HOSPITALAR. CUSTEIO DO APARELHO PELO PLANO. NATUREZA ACESSÓRIA. USO AUTÔNOMO, FORA DE SITUAÇÃO DE INTERNAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEPENDENTE DA REDE DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO NA MODALIDADE DOMICILIAR. EXCEÇÃO LIMITADA À SITUAÇÃO DE HOME CARE OU PARA MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSTICOS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEI N.o 9.656/98. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL E ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO. NÃO VERIFICADA. CONDUTA LEGÍTIMA. PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o Enunciado Administrativo n. 3 do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), como é o caso dos autos, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. Nessa situação, por inteligência do Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, com base no art. 85, § 11, do CPC/2015. 2.Incidentes as regras consumeristas sobre os contratos de plano de saúde, consoante Enunciado n.o 469 da Súmula do c. STJ. 3.No tocante à limitação contratual de determinado exame diagnóstico, procedimento ambulatorial ou tratamento, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado e destinado a repelir doença coberta pelo plano de saúde contratado. 4. No entanto, o caso plasmado nestes autos denota que a aparelhagem buscada pela autora (aparelho de CPAP), ainda que indicada por seu médico assistente (fls. 16, 51 e 53) e destinada a auxiliar no tratamento de mazela acobertada pelo plano, consubstancia-se tão somente em aparelho de uso contínuo e em ambiente domiciliar, sem a necessidade de internação, observação ou mesmo acompanhamento por profissionais especializados. 4.1.O médico assistente receitou o aparelho para uso externo e independente da rede de atendimento à saúde - ensejando o uso totalmente autônomo, ainda que parte do tratamento, e, sobretudo, no ambiente domiciliar. 5.Tal situação distingue-se daquela albergada pela jurisprudência evidenciada alhures - que abarca, por exemplo, os casos de tratamento na modalidade home care, onde o atendimento configura modelo de atenção hospitalar, ou seja, uma verdadeira internação que toma lugar fora da unidade hospitalar, mas que mantém a essência daquela, posto que é o serviço prestado sob supervisão de equipe de saúde, caso em que se admite a extensão da cobertura pelo plano de saúde, independentemente de eventual limitação contratual. 6.Com efeito, a cobertura básica exigida das entidades que mantém planos privados de assistência à saúde está plasmada na legislação de regência, Lei 9.656/98, a qual, em seu art. 10, VI e VII, da aludida legislação previsão expressa de exclusão do plano-referência de assistência à saúde o “fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12”e “fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico”. 6.1. Não se tratando de aparelho acessório ao ato cirúrgico, e, ademais, sendo a recomendação de uso externa à rede de atendimento, configurando uso autônomo e domiciliar, não se vislumbra a obrigatoriedade seu fornecimento pelo plano de saúde, dado que há exclusão legal de tal previsão. 6.2. Ainda que não entendido o aparelho respiratório como mero acessório, a obrigatoriedade do seu fornecimento pelos planos de saúde de aparelho respiratório fica limitada aos casos de internação hospitalar, eventualmente extensível por força de entendimento jurisprudencial à modalidade home care, o que não se amolda ao caso dos autos. 7. Sendo legítima a conduta do plano de saúde, escorada na excepcionalidade prevista na legislação de regência, bem como nas normas regulamentares da ANS, e não havendo comprovação da previsão contratual para a cobertura vindicada pela parte autora, não há ilegalidade a ser reprimida, pelo que o pleito recursal da autora é improcedente. 8. O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2.o a 6.o, sendo-lhe vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2.o (20%) e 3.o para a fase de conhecimento (§ 11, do art. 85, do CPC/2015). 8.1. Nesse prisma, invertida a sucumbência em função do provimento do apelo, os honorários foram majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando a atividade do advogado desenvolvida nesta Instância Recursal, mantida a suspensão da exigibilidade em função de litigar a autora sob o pálio da gratuidade de justiça. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1034964, 20160610071486APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 26.7.2017, publicado no DJe: 1.8.2017. pp. 599/613). Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, entre os meses de janeiro e agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas naquele período. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não será designada a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988.”. Na origem, informa a parte autora/agravante ter ajuizado ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento do o aparelho CPAP S10 fixo com umidificador resmed, 1 mascara oronasal quattro air p resmed e traqueia slim line. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da r. Decisão agravada. Em suas razões recursais, a agravante defende que a negativa ao fornecimento do aparelho é indevida, sendo que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa (RN) no 465/2021 atualizando o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde. Aduz que, segundo o art. 18, inciso X, da citada Resolução, o plano ambulatorial deve garantir no mínimo as seguintes coberturas, as quais incluem o fornecimento de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do respectivo medicamento, nos termos da prescrição médica emitida. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar requerida. Nesse contexto, afere-se que a controvérsia em análise remete à regularidade da negativa do plano de saúde em custear o tratamento/medicamento indicado pelo médico que assiste a requerente/agravante para o tratamento de Síndrome de Apert e Apnéia severa. No caso, a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada por entender que a: “(...) obrigatoriedade de o plano de saúde privado fornecer o aparelho de apoio respiratório do tipo “CPAP”, somente poderá ser apreciada através da cognição judicial plena e exauriente e mediante o exercício do amplo contraditório. (...)”. Analisando a situação em apreço, verifico que os relatórios médicos juntados pela parte autora noticiam que a comorbidade que acomete a parte agravante demanda o tratamento por meio do aparelho CPAP para controle dos eventos respiratórios, haja vista que a não resolução pode ocasionar consequências diversas como déficit de atenção, aumento de pressão arterial, sonolência diurna, diabetes ou eventos cardiovasculares mais graves como infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Ressalte-se, ademais, que o rol de cobertura indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo e não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos por indicação médica, uma vez que cabe ao médico estabelecer o meio mais adequado ao tratamento (Precedentes: STJ,AgIntnoAREsp919368/SP, 4a Turma, DJE 07.11.2016; STJ,AgRgnoAREsp708082/DF, 3a Turma, DJE 26.02.2016; TJDFT, 2a Turma Recursal,acórdão 991640, DJE: 03/03/2017; TJDFT, 3a Turma Recursal,acórdão 993266, DJE: 15/02/2017). Desse modo, não prevalece a alegada cláusula contratual de limitação de cobertura, em virtude da gravidade das circunstâncias fáticas (Lei 9.0995/95,art. 5o). Nesse contexto, a jurisprudência vem consolidando o entendimento de que, em respeito à função social do contrato, a operadora deve custear procedimentos/medicamentos não integrantes no rol de procedimentos obrigatórios da ANS se presentes os seguintes requisitos: a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. O caso apresentado tem adequação aos requisitos acima, já que o médico que auxilia a parte autora/agravante consignou expressamente a urgência da utilização do aparelho e a gravidade da comorbidade em questão e a ineficácia dos tratamentos anteriores, com risco de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral - IDs 170724627 e 170724629). Com efeito, constata-se que o tratamento requerido é essencial para a manutenção da saúde da parte autora/agravante. Registre-se que, conforme o entendimento fixado pela jurisprudência deste e Tribunal de Justiça, cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. Lado outro, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do segurado, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, coaduna-se com o princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, veja-se o entendimento deste tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. FINGOLIMODE. NEGATIVA DE CUSTEIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. REVISÃO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os planos de saúde não contemplam, por regra, assistência farmacêutica, não estando incluída em Lei nem em seus contratos a obrigação de fornecimento indiscriminado de medicamentos para uso domiciliar. 2. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol taxativo da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se for demonstrado: a) risco notório à sua integridade física e/ou psicológica, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato (Acórdão 1257040, 07118034320198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020). 3. As astreintes, multa diária imposta para o caso de descumprimento da ordem judicial, configuram obrigação cuja função consiste em vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, incidindo a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância, conforme o artigo 537, caput, e seus respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1389916, 07084923320218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 13/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 3. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 4. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1645297, 07193725320228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito da parte agravante. Já o perigo de dano decorre do próprio quadro clínico da autora/agravante, que necessita do medicamento para dar continuidade ao seu tratamento, sob risco de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral. Contudo, destaca-se que a concessão da tutela provisória pretendida, de forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação de fornecimento do respectivo aparelho, enquanto for necessário o tratamento da agravante, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o deferimento parcial do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que autorize e custeie o imediato fornecimento do aparelho CPAP S10 FIXO COM UMIDIFICADOR RESMED, 1 MASCARA ORONASAL QUATTRO AIR P RESMED e TRAQUEIA SLIM LINE, nos termos do Laudo médico, até o julgamento final do presente recurso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora